Tribunal: TJBA
Processo: 8061283-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061283-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
ANDERSON BATISTA ROSARIO, YNDIRA SANTOS PAIXAO CUNHA, VAGNER BISPO DA CUNHA

AGRAVADO: ANA MARIA REIS DE ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
BRENNO DE MELO GOMES CALASANS, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS, NILBERTO MONTINO PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RELATIVO A PROCESSO DIVERSO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Município de Adustina contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença. O agravante requereu a paralisação do feito executivo até o trânsito em julgado de mandado de segurança (nº 8013997-59.2024.8.05.0000) no qual se discute suposta nulidade de intimação em processo diverso (nº 8000831-48.2019.8.05.0189), movido por parte distinta, alegando conexão entre as demandas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a pendência de mandado de segurança impetrado contra ato judicial praticado em processo autônomo, com partes distintas, justifica a suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado em ação diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de outra ação pendente contra o município, proposta por parte distinta, não possui aptidão para obstar o cumprimento de sentença proferida na ação de origem, cujo trânsito em julgado já se operou.

4.
A alegada conexão entre as demandas não se configura diante da distinção entre as partes litigantes, sendo irrelevante para a ação de origem o que se decidiu naquele outro feito.

5.
A eventual procedência de mandado de segurança relacionado a processo distinto, com parte diversa, não possui aptidão para afetar a coisa julgada formada nos autos do cumprimento de sentença em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061283-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE ADUSTINA
e como agravada
ANA MARIA REIS DE ANDRADE e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.